Tribunal: TJES
Processo: 0016226-24.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016226-24.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIULIANO CESAR ZONTA

APELADO: MOISES CELESTE MANOEL e outros (24)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. PROMOÇÃO DE PRAÇAS. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DESEMPENHO PROFISSIONAL (ATDP). CURSOS REALIZADOS FORA DA LISTA DE INTERESSE DA CORPORAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELO SETOR DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Apelação interposta por candidato no processo seletivo para sargento da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), objetivando reclassificação mediante a atribuição de pontuação a cursos realizados fora do rol previamente estabelecido pela Administração Militar.

2)
A questão central consiste em determinar se o rol de cursos considerados pela Administração Castrense para a Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP) é taxativo ou exemplificativo, para fins de atribuição de pontuação.

3)
O art. 4º da Lei Complementar nº 467/2008 estabelece que apenas os cursos listados anualmente como de interesse da Polícia Militar, ou homologados pelo setor de ensino da corporação, são considerados para a ATDP.

4)
A definição de cursos de interesse da corporação militar se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, sendo de competência exclusiva da PMES estabelecer critérios de conveniência e oportunidade, conforme jurisprudência consolidada do TJES.

5)
No caso dos autos, os cursos realizados pelo apelante, oferecidos pela Rede Nacional de Educação à Distância para Segurança Pública, não constam na listagem de cursos de interesse da corporação e não foram homologados pelo setor de ensino, razão pela qual não podem ser considerados para fins de reclassificação.

6)
Recurso desprovido.
Honorários recursais fixados em R$ 400,00, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

7)

Tese de julgamento
: 1. O rol de cursos considerados pela Administração Militar para a Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP) é taxativo, devendo constar na lista anual publicada pela corporação ou ser previamente homologado pelo setor de ensino para fins de pontuação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o apelante pretende sejam considerados os cursos profissionais realizados, atribuindo-se-lhes pontuação inerente à Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP) e reclassificação no processo seletivo para sargento da Polícia Militar do Espírito Santo.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se o rol de cursos considerados pela Administração Castrense é taxativo ou exemplificativo, para fins de atribuição de avaliação de desempenho profissional.

Com efeito, regulamenta-se a promoção de praças e oficiais da PMES e CBMES pela Lei Complementar nº 467/2008, vigente à época dos fatos, ao estabelecer método de aferição de critérios de merecimento evidenciados na Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATPD):

Art. 3º As promoções tratadas nesta Lei Complementar ocorrerão a partir de critérios distintos de merecimento intelectual, de merecimento e de antigüidade, assim definidos:

II - merecimento consiste no conjunto de valores meritórios, pessoais, morais, acadêmicos e profissionais do militar estadual, expressamente definidos nesta Lei Complementar, evidenciados na ATDP, que serão utilizados para a fixação de critérios de diferenciação em sua ascensão funcional;

Especificamente em relação ao mérito acadêmico, o art. 4º da LCE 467/08 previra a atribuição de pontuação aos cursos diferentes cursos realizados pelo militar, conforme a categoria e desempenho:

Art. 4º Para a valoração e apuração da ATDP ou do critério de merecimento, serão levados em consideração os seguintes aspectos:

I - Títulos:

a) se aprovado em curso de formação ou habilitação oferecidos pela PMES ou CBMES: número de pontos correspondentes à média final obtida no respectivo curso;

b) se aprovado em curso de aperfeiçoamento de sargentos oferecido pela PMES ou CBMES: número de pontos correspondentes ao dobro da média final obtida no respectivo curso;

c) se diplomado em curso superior, em nível seqüencial, realizado em estabelecimento de educação superior, devidamente reconhecido pelo órgão federal competente: 1,5 (um vírgula cinco) pontos;

d) se diplomado em curso superior, em nível de graduação (tecnologia, bacharelado ou licenciatura), realizado em estabelecimento de educação superior, devidamente reconhecido pelo órgão federal competente: 2,5 (dois vírgula cinco) pontos;

e) se diplomado em curso de pós-graduação, devidamente reconhecido pelo órgão federal competente: 3,5 (três vírgula cinco) pontos;

f)
outros cursos e estágios de interesse da PMES ou do CBMES: 0,01 (zero vírgula zero um) ponto por hora/aula
;

Ademais, os parágrafos 3º e 5º do artigo 4º do mesmo diploma normativo esclarecem que a listagem dos cursos e estágios de interesse da PMES e do CBMES será publicada anualmente no boletim da corporação, ao passo que aqueles cursos não inclusos em referida relação - para merecerem pontuação - devem ser encaminhados ao setor de ensino para fins de homologação, a saber:

§ 3º Os Comandantes Gerais da PMES e do CBMES deverão publicar em boletim, anualmente, na 1ª (primeira) quinzena do mês de janeiro, a relação de cursos e estágios que são de interesse das respectivas corporações, para ampla divulgação do público interno.

(...)

§ 5º O certificado ou diploma do curso ou estágio concluído com aproveitamento pelos militares estaduais, não previsto na relação descrita no § 3º deste artigo, deverá ser encaminhado ao setor de ensino das corporações para fins de homologação, se considerado de interesse da PMES ou do CBMES.

De acordo com a Portaria 576-R de 20/12/2012, consideram-se cursos e estágios de interesse da corporação aqueles relacionados em lista anual, os indicados, autorizados, promovidos e gerenciados pela PMES, ou que a Polícia tenha participado da emissão do certificado:

Art. 2º – A partir da data de publicação desta Portaria são considerados como de interesse da Polícia Militar do Espírito Santo – PMES os cursos e estágios nas condições a seguir:

I. Aqueles promovidos e gerenciados pela própria PMES, aprovados pela Diretoria de Ensino Instrução e Pesquisa com publicação em Adtº DEIP, cujos certificados foram emitidos pela próipria Corporação;

II. Aqueles realizados em outras instituições civis ou militares, públicas ou privadas, cuja indicação ou autorização do policial tenha sido publicada em Adtº DEIP;

III. Aqueles promovidos por outras instituições desde que a PMES tenha participado na emissão do respectivo certificado;

IV. Os constantes da relação de cursos de interesse publicada anualmente em Adtº DEIP, pela PMES;

V. Outros, com autorização formal do Cel QOC Comandante Geral da PMES.

No caso, os cursos avulsos concluídos pelo apelante, oferecidos pela Rede Nacional de Educação à Distância para Segurança Pública (fls. 21/26), não se amoldam às definições legais das alíneas “a” a “e” do inciso I do art. 4º da LCE 467/08, porquanto não oferecidos pela PMES, tampouco destinados à habilitação de nível superior ou pós-graduação.

Em tais casos, a valoração de cursos livres na ATDP sujeita-se aos interesses da Polícia Militar, a quem incumbe a elaboração de listagem segundo as necessidades da Administração.

Aliás, emerge da jurisprudência do TJES que a definição de cursos do interesse da corporação se insere no feixe de discricionariedade

da Administração Militar, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CURSO REALIZADO POR MILITAR LEI COMPLEMENTAR Nº 467/2008 AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CORPORAÇÃO CONSIDERAÇÃO PARA PONTUAÇÃO NA ATDP IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Além dos cursos descritos no art. 4º, inciso I, da Lei Complementar nº 467/2008 os quais não se amoldam ao treinamento realizado pelo autor somente aqueles descritos no boletim anual divulgado pelo Comandante Geral como sendo de interesse da corporação militar é que poderão ser considerados na ATDP. 2. No caso dos autos, como bem asseverado pelo réu, o curso desempenhado pelo autor cuida, em verdade, de treinamento tático SWAT, sendo que, a teor da informação prestada pelo Comandante Geral da PMES (fls. 72/75), não houve indicação e reconhecimento do evento pelo Comando Geral, conforme prevê a portaria; não se trata de curso ou estágio conforme previsto em lei e o evento não está na lista anual (obrigatória por lei) de cursos e estágios de interesse da PMES . 3.
Registra-se que a definição de qual curso é de interesse do serviço policial militar é da competência exclusiva da Administração Militar, que a faz segundo critérios de oportunidade e conveniência
. (TJES, Classe: Apelação, 038130020746, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151613379, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DESEMPENHO PROFISSIONAL CÔMPUTO DE PONTOS REFERENTES A CURSO QUE NÃO CONSTA NA RELAÇÃO DIVULGADA PELA PMES IMPOSSIBILIDADE - CERTIFICADO APRESENTADO FORA DO PRAZO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto na Lei Complementar Estadual nº 467/2008, que regulamenta o processo de promoção da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, além dos cursos descritos no art. 4º, I,
somente aqueles descritos no boletim anual divulgado pelo Comandante Geral como sendo de interesse da PMES é que poderão ser considerados na Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional ATDP.
2. Se o curso de Formação Profissional de Investigador de Polícia realizado pelo apelante não consta na relação de cursos de interesse da PMES, não poderá ser considerado para efeito de pontuação na sua ATDP. 3. Constatado que o certificado de conclusão do curso de Tiro Defensivo pelo Método Giraldi, que está previsto na relação interesse divulgada pela PMES, foi apresentado após o encerramento das alterações funcionais que foram consideradas para a promoção pleiteada pelo apelante, não poderá ter a sua pontuação computada neste processo, devendo ser considerado apenas na próxima promoção. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151392271, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018)

Dessarte, a pretensão recursal não merece guarida, por ser manifestamente contrária à lei e aos atos normativos relacionados à matéria.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 400,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão

21.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 21.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões